Tribunal: CARF
Processo: 10930.001581/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes dos pagamentos realizados.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, art. 18 da Lei no 10.833/2003, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001581/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.271 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
GEOFRAVIA MONTOZA ALVARENGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência,
mediante apresentação dos comprovantes dos pagamentos realizados.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
art. 18 da Lei no 10.833/2003, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108
do CARF.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001581/2010-30
Fl. 74
DF CARF MF
Original

S2-TE01
Fl. 2

PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Milton da
Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/51):
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 20 a 26, resultante de revisão da Declaração
de Ajuste Anual correspondente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que
exige R$ 5.988,10 de imposto de renda - suplementar, R$ 4.491,07 de multa de ofício
(75%), além dos acréscimos legais, em virtude de dedução indevida de despesas de
instrução e de despesas médicas.
2. Regularmente cientificada do lançamento, por via postal, em 17/03/2010 (fls. 38/39),
a interessada apresentou a impugnação de fls. 02/18, considerada tempestiva pela
unidade de origem (fl. 41), alegando, em síntese, que:
2.1. Foi notificada a apresentar documentação comprobatória de efetivo pagamento
das despesas, juntando cópia de cheques, ordens de pagamento, transferências, extratos
bancários e, se realizados em dinheiro, com indicação de saques realizados em espécie
coincidentes em data e valor. No entanto, inexiste previsão no texto legal que embase tal
exigência, incorrendo o nobre notificante em erro, deixando, inclusive, de observar a
jurisprudência e os mais comezinhos princípios de direto;
2.2. Assim agindo, incorre o douto fiscal em abuso de autoridade, e, sendo a atividade
fiscalizatória vinculada, descabe a autuação. Citando a IN SRF no 15, de 2001, arts. 43 a
48, afirma a Contribuinte que a condição de prova é o próprio recibo, sendo que, na
falta deste, a documentação poderá ser suprida com a indicação do cheque nominativo,
“somente isso e nada mais”.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001581/2010-30

2.3. Sustenta que “A multa que excede a 75% vezes o suposto e fictício imposto
apurado, tem caráter confiscatória por ser extremamente elevada e desarrazoada”,
transcrevendo decisões judiciais nesse sentido;
2.4. Defende a inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC para fins
tributários, motivo pelo qual entende deva ser cancelada também sua incidência;
2.5. Requer, ao final, sejam acolhidas as prejudiciais para declarar nula a sanção
imposta, aceitando-se os recibos como meio de prova dos serviços prestados, conforme
determina a legislação. No mérito, que se decida pela improcedência da notificação e
seus consectários, determinando-se o seu cancelamento e arquivamento. Por fim, requer
a concessão de prazo para juntada de documentos novas pela impossibilidade de fazê-lo
nesse ato, nos termos do art. 20 da Lei no 10.941/01.
3. A Impugnante junta aos autos, à fl. 19, cópia de DARF, demonstrando o
recolhimento do valor total de R$ 1.158,53, devidamente confirmado do lançamento
resulta em Imposto Suplementar no valor de R$ 5.256,52 (fl. 40 - Extrato do
Processo).
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PROVA. REQUISITOS.
A legislação tributária prevê que a prova das despesas médicas dedutíveis na Declaração
de Ajuste Anual seja feita por meio de documentação hábil e idônea a demonstrar a
efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento.
DESPESA MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
É lícito ao fisco exigir a comprovação e justificação das despesas médicas, cabendo o
ônus da prova ao contribuinte.
PROVAS DOCUMENTAS. IMPUGNAÇÃO. FASE INSTRUTÓRIA. PRAZO.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
inexistindo fase instrutória específica, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na
legislação pertinente.
Cientificada da decisão, em 13/04/2012 (fls. 53), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 02/05/2012, recurso voluntário (fls. 55/64), insurgindo-se contra a
manutenção da glosa das despesas pagas aos profissionais declarados, repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que os recibos ora apresentados,
em nome da verdade material, são hábeis a comprovar a realização das despesas e os dispêndios
efetuados em espécie, tudo em conformidade com a legislação de regência, portanto idôneos,
sendo incabível a inversão do ônus probatório. Alega ainda acerca da natureza confiscatória da
multa de ofício aplicada, bem como da aplicação indevida da taxa SELIC sobre os valores
apurados, descabendo suas incidências. Cita jurisprudência judicial e administrativa a justificar
as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 65/69.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001581/2010-30

Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 73), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas às profissionais Raquel
Mendes Alves Pereira Silva (R$ 5.000,00), Ana Beatriz Barichello (R$ 6.000,00) e Sonia Maria
da Silva Barros (R$ 6.000,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 42/51), e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 32/37), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos
requisitos legais a motivar as respectivas deduções, com base nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale
salientar, que o art. 73, por si só, autoriza ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange
aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001581/2010-30

De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se assim que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III e § 3o do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para as deduções pleiteadas, sem contudo
justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao
meu sentir, poderia ter sido suprida, dentre outros, com declarações emitidas pelas prestadoras
dos serviços contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, restando desatendido os requisitos para dedução dos valores declarados,
e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação
de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Quanto à aplicação da multa de ofício, cabe salientar que sua incidência à base de
75%, decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, ao teor do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no
particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, e ratificando
sua exigibilidade, cabe ressaltar que a matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando
com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001581/2010-30

Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares de
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Quanto ao pedido de dilação probatória, não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo já se encontra suficientemente instruído e é contundente em
demonstrar a sujeição passiva em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a
produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art.
18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe salientar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original